Tribunal: TJDFT
Processo: 0718223-76.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE POR TERCEIRO. ESPAÇO CIBERNÉTICO. SÚMULA 479 DO STJ. FORTUITO INTERNO. RESPONSABLIDADE OBJETIVA. CULPA CONCORRENTE. DEVER PARCIAL DE RESTITUIR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para, em síntese: a) declarar a nulidade da transferência Pix de R$ 8.000,00 realizada em 08/05/2023; b) condenar o réu a restituir ao autor a quantia de R$ 8.000,00. Nas razões recursais, o réu recorrente solicita o afastamento da condenação, pois as operações bancárias são legítimas, efetuadas do aparelho celular do autor, policial militar, dotado de ciência das situações de fraude, que agiu com culpa.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 53403825), com custas e preparo regulares (ID 53403829 e ID 53403828), não contrarrazoado (ID 53403834).
3. Concessão de efeito suspensivo recursal. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. No caso específico dos autos não há probabilidade da ocorrência de dano irreparável ao recorrente, não havendo notícia da tramitação de cumprimento provisório de sentença. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
5. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
6. Ressalte-se que não há como afastar a aplicação da sumula 479 do STJ quando a fraude é realizada em espaço cibernético, isso porque as instituições financeiras ampliaram suas carteiras de produtos com o advento da internet, aumentando em muito a obtenção de lucros. Ao oferecer o serviço bancário online, deve-se, juntamente, garantir a segurança das operações, de modo que não há como excluir as fraudes cibernéticas.
7. No caso, o consumidor somente seguiu a orientação dos fraudadores, promovendo ações ativas em seu dispositivo móvel, por ter convicção de que estava em contato com prepostos do banco. Dessa forma, a fraude se aperfeiçoou em virtude da falha no sistema de segurança, tratando-se de fortuito interno.
8. O parágrafo 3o do art. 14 do CDC somente exclui a responsabilidade do fornecedor de serviços nos casos de demonstração de inexistência de defeito e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que não é o caso dos autos. Demonstrado nos autos o prejuízo material decorrente da falha no sistema de segurança do banco, correta a sentença que determinou a restituição da quantia transferida via pix.
9. Todavia, em que pese evidenciada a falha na prestação do serviço, trata-se o autor de pessoa instruída e bem informada, pois policial militar da ativa do Distrito Federal, contando com 55 anos (ID 53403440). Cuida-se então de pessoa cujo exercício da atividade profissional impõe o contato diário com situações peculiares de crimes, estelionatos, fraudes, não se tratando de pessoa leiga e distante destes fatos. Relatou o autor em sua exordial que recebeu mensagem e link eletrônico em seu dispositivo móvel, supostamente encaminhado pelo réu, o que conhecidamente não é prática da instituição bancária. Nestas circunstâncias verifica-se que ainda que o banco oferecesse toda a segurança tecnológica, a conduta imprudente do autor não impediria a efetivação da fraude. Por derradeiro, verifica-se que a justificativa de situação de falecimento de pessoa próxima, a qual havia contribuído para a fragilidade do autor, não restou comprovada.
10. Na hipótese verifica-se a ocorrência de culpa concorrente, pois apesar da indenização medir-se pela extensão do dano (art. 944/CCB), o autor concorreu culposamente para o evento danoso, impondo-se que também concorra com parte do prejuízo, ora fixado em 50%.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir a condenação de reparação por dano material para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros legais desde 08/05/2023, nos termos dos enunciados 43 e 54/STJ e art. 398/CCB. Custas recolhidas alegadamente em excesso, cabendo a devolução do excedente. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausentes contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.